Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrente do não cumprimento de oferta.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se dirigido à lanchonete a fim de adquirir promoção de sanduíche nos termos da oferta constante do site da rede, no entanto, ao fazer o pedido no balcão da loja, lhe foi informado que a promoção havia terminado, não permitindo o sistema que se fizesse a venda. Explicou que no momento em que lhe foi informado o término da promoção, os funcionários da lanchonete passaram a retirar os cartazes que noticiavam a promoção. Noticiou que, tendo se sentido constrangida, saiu da fila, porém, ao verificar que a promoção ainda se encontrava no site da empresa, questionou novamente a gerente da loja, tendo esta novamente lhe negado a venda. Informou ter adquirido o produto com preço diferente do valor da promoção, tratando-se a conduta da lanchonete de propaganda enganosa. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51654651). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 51654647).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de ofensa extra patrimonial decorrente do descumprimento de oferta a ensejar indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a negativa da lanchonete em cumprir a oferta violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Aduz que a veiculação da oferta a induziu a erro e frustrou suas legítimas expectativas. Asseverou que, ao ver as funcionárias da lanchonete retirar os cartazes da oferta, percebeu que a recorrida não tinha a intenção de cumprir a propaganda, o que a fez sentir-se enganada e desrespeitada, causando-lhe constrangimento. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida em indenização pelos danos morais sofridos.
6. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ofender a esfera extrapatrimonial, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. Incontroversa a veiculação da oferta. A fornecedora ré não comprovou a tese levantada, no sentido de que, apesar de encerrada a promoção, deu cumprimento à oferta de modo diverso. Inequívoco o descumprimento da oferta veiculada.
8. No entanto, o descumprimento da oferta, por si só, não é capaz de ensejar ofensa à dignidade do consumidor. A recorrente não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade. Não há nos autos qualquer situação vivenciada apta a ensejar danos morais. Não há qualquer requerimento a respeito de danos materiais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.